Tribunal: STF
Processo: Ext 1636
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Extradição. 2. Pedido de extradição formulado pelo Estado do Chile em face de cidadã chilena. 3. Fatos praticados antes de a extraditanda completar 18 (dezoito) anos. Ausência de preenchimento dos requisitos da dupla tipicidade e dupla punibilidade. Art. 27 do Código Penal. Art. 84, II, da Lei 13.445/017. Art. 10 do Acordo de Extradição entre os Estados-partes do Mercosul. 4. Impossibilidade da extradição. 5. Extradição julgada improcedente.